Tribunal: TJDFT
Processo: 0037092-30.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de remessa necessária em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, para condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer de forma contínua o medicamento ABIRATERONA (ZYTIGA) 250 mg (ID 8545998). A Defensoria Pública apresentou petição em que comunicou o falecimento do autor, aduziu sobre a inviabilidade do prosseguimento da Remessa Necessária e anexou a certidão de óbito (ID 25280044 e 25280046). O réu manifestou-se pela impossibilidade de continuação do feito e o Ministério Público oficiou pela extinção sem resolução do mérito ou, sucessivamente, pelo desprovimento do reexame necessário (IDs 26211940 e 28074641). É o relatório. Decido. O falecimento do autor conduz à extinção do processo por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar, em especial no caso em tela, em que o réu concordou com a impossibilidade de prosseguimento da demanda. Outrossim, o art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do diploma processual. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC, CONHEÇO a remessa necessária para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e IX, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46